Tribunal: STF
Processo: ARE 1536328
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O 4º Grupo Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao apreciar revisão criminal ajuizada pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 35, p. 1-3) assim ementado:



    “REVISÃO CRIMINAL. ALTERAÇÃO DE DEPOIMENTO DE UMA TESTEMUNHA QUE NÃO ABALA A AMPLITUDE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. 



    A mudança de versão do pai da vítima não faz proceder a revisão criminal quando as demais provas, destacadamente as declarações da ofendida e o laudo de avaliação psíquica, sustentam, só por si, a condenação. 



    REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.” (eDOC 35, p. 3)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 49, p. 1-10), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, caput, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 50, p. 1-11).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/RS não admitiu os citados recursos (eDOC 69 e 71). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 81, p. 1-6), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 79, p. 1-5).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.789.315/RS (eDOC 103, p. 1-6). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 109, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 235.912/RS (certidão; eDOC 111, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



     



    Intime-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente